Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-43.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016276-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Hipoteca, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), DARLENE ALVES DI RESENDE - CPF: 027.059.821-91 (EMBARGANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MALEVAL ALVES DE RESENDE - CPF: 093.667.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DI RESENDE - CPF: 823.740.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DI RESENDE - CPF: 905.023.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1016276-43.2022.8.11.0000 – ID nº 162967198

EMBARGANTE
: DARLENE ALVES DI RESENDE

EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIRO INTERESSADOS
: MALEVAL ALVES DE RESENDE e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL -
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 25 DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE OFÍCIO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelos embargantes e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

O embargante que proceder de modo temário em qualquer ato processual ou alterar a verdade dos fatos, deve ser condenado à pena de litigância de má-fé prevista nos artigos 80 e 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

DARLENE ALVES DI RESENDE
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 162967198
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando v. acórdão de
ID nº 164539183
que
negou provimento
ao
RAI
nº 1016276-43.2022.8.11.0000
, mantendo a decisão que, nos de
Execução de Título Extrajudicial nº 0002333- 30.2015.8.11.0029
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do leilão.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão se mostra omisso, não tendo este Tribunal apreciado quando à ausência de citação do credor hipotecário de primeiro grau – HSBC. Na concepção da embargante, o credor hipotecário de primeiro grau,
Banco HSBC
, em nenhum momento foi chamado para integrar a execução em discussão, ou seja, a parte embargada em nenhum momento chamou aos autos originários a parte que exerce prioridade sob o imóvel que fora levado a leilão.

Pondera ainda ausência de citação e intimação da embargante no processo de execução. Neste particular, informa que ao analisar os autos de Execução, é possível verificar que em momento algum a embargante fora intimada para participar dos inúmeros leilões realizados, o que, a seu ver, é de suma importância para o justo julgamento, uma vez que é casada com o executado sob o regime de comunhão universal de bens, e em momento algum foi integrada ao polo passivo, em verdadeira afronta ao instituto do litisconsórcio passivo necessário.

No mais, para fins de suprir óbices regimentais e legais, na eventualidade da interposição de Recurso Especial (art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da CF) e/ou Recurso Extraordinário (art. 102, inciso III, alínea “a”), a embargante prequestiona expressamente a violação aos artigos 114, 115, parágrafo único, do CPC/15.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprimento da omissão apontada, para o fim de reformar a decisão para que sejam reconsiderados os pedidos feitos até o presente momento pela parte requerente.

As contrarrazões da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
vieram no
ID nº 166672736
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão embargado tido como omisso:

“
V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, a agravante defende sua legitimidade para figurar no polo passivo na
Execução de Título Extrajudicial nº 0002333-30.2015.8.11.0029 - Cód. 51145
, a qual foi instruída pela
Cédula de Crédito Bancário nº B20532993-2
, no valor de R$ 336.067,78 (trezentos e trinta e seis mil, sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), firmado em
16/10/2012
, vencida em
15/10/2013
, ocasionado um saldo devedor em
07/08/2015
de R$ 655.667,14 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos).

Aduz que sua legitimidade advém de ter figurado como “INTERVENIENTE GARANTIDORA” SOLIDÁRIA da aludida cédula de crédito e ainda é cônjuge de um dos executados, e em momento nenhum participou de qualquer ato processual, quando, a seu ver, deveria ter sido citada para apresentação da devida defesa.

Afirma ainda a agravante além de não ter sido citada também não foi intimada sobre a existência da penhora do imóvel de sua propriedade, pois é casada com executado MALEVAL ALVES no regime de comunhão universal de bens, portanto, na sua concepção, devido à instituição do casamento no regime de comunhão universal de bens, deveria ser citada para a devida apresentação da defesa, sob pena de violação expressa ao devido processo legal, inclusive também não foi intimada do leilão.

Por outro lado, ponderou a agravada que em se tratando de garantidor da dívida, desnecessária sua citação, bastando a intimação da penhora do bem que ofertou em garantia, o que de fato ocorreu em
25/08/2016
.

Ponderou ainda que os executados já tentaram frustrar o acontecimento do leilão por diversas vezes e que a cada remarcação de um novo leilão o executado espera no mínimo por seis meses com os atos preparatórios (edital ente outros), correndo risco de abrir precedente para novos questionamentos como no caso avaliação do imóvel, sem contar que a execução tramita desde ano de 2015, ou seja, tempo razoável para sua resolução.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, em especial a
Cédula de Crédito Bancário nº B20532993-2
, verifica-se que figura como
devedor principal
DANIEL DI RESENDE e como
avalistas
TIAGO DI RESENDE e sua mulher INAINA LARA FERNANDES, MALEVAL ALVES DE RESENDE e sua mulher DARLEN ALVES DE RESENDE, inclusive o último casal figura também como
intervenientes garantidores
. Confira o conteúdo da citada cédula bancária:

Portanto, denota-se que a agravante, além de
avalista
também figurou como
interveniente garantidora
.

Aliás, os intervenientes garantidores afirmam que assinaram a CÉDULA na qualidade de proprietários do bem hipotecado, declarando que estão de pleno acordo com a hipoteca ora constituída, em garantia das obrigações assumidas pelo emitente.

No caso em tela, trata-se de questão que no passado havia muito divergência tanto na doutrina quanto na jurisprudência, inclusive no STJ. Uns entendiam da necessidade de a citação do terceiro garantidor compor o polo passivo da execução, outros entendiam que somente a intimação do terceiro garantidor sobre a penhora já era suficiente para exercer o seu direito de defesa mediante, no caso, oposição de “
embargos à execução
”.

Todavia, atualmente o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução. Confira, inclusive do mês passado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO A APARELHAR A EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PENHORA DO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A matéria objeto da irresignação recursal não possui os óbices apontados na decisão primeva. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. A tese engendrada no apelo nobre, no sentido de ausência, na inicial executória, da Escritura Pública na qual as recorrentes assumiram o papel de garantidoras, não foi objeto da apelação, sendo suscitada apenas em posteriores embargos de declaração, situação que cristaliza inovação recursal.
4. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução
(REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 5/9/2019). 5. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial."
(STJ -AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.645.494/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.).
Grifei.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE 1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 2. O recorrente não cuidou de impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, como seria de rigor. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF. 3. Agravo interno desprovido."
(STJ -AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.).
Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido."
(STJ - REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019)
.
Grifei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
1. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR - PROPRIETÁRIO DO BEM. SUFICIÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTES.
2. DUPLO EFEITO DO APELO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. PRECEDENTES. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do bem dado de garantia deve ser intimado do ato constritivo. Precedentes.
2. "O apelo recebido contra a sentença dos Embargos de Terceiro não tem efeitos sobre o outro processo, qual seja, o executivo. Eventual efeito suspensivo incide, aí sim, sobre as determinações que eventualmente constarem do dispositivo da sentença proferida na própria ação de Embargos de Terceiro, não em outra" (AgRg no REsp 1344843/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 24/6/2013). 3. O Tribunal de origem perfilhou entendimento consentâneo com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual o aresto impugnado merece ser mantido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Pedido de condenação em litigância de má-fé. Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizativas previstas no art. 80 do CPC/2015. Frise-se que não se pode confundir má-fé com a equivocada interpretação do direito. 5. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1007134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)
.
Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE O ACÓRDÃO PROFERINDO IN CASU E OS PARADIGMAS COLACIONADOS. CONFIGURAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora" (art. 655, § 1º, do CPC/73). Precedente. 2
. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 3. Para a análise da admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, torna-se imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente, o que não ocorreu no caso em apreço. 4. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp 958.719/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).
Grifei.

Portanto, conforme entendimento pacificado no STJ, basta a intimação da penhora para que o terceiro garantidor tenha ciência do feito executivo.

Assim, em se tratando de execução, o contraditório é exercido nos “embargos à execução”, após a intimação da penhora, não havendo qualquer prejuízo à agravante.

Aliás, o entendimento acima também vai ao encontro no disposto no artigo 275 do Código Civil e 835, § 3º, do CPC/15, respectivamente:

“Art. 275 - O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

“Art.835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 3º
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e,
se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
.”

Conforme se denota, em se tratando de obrigações solidárias, inquestionável a possibilidade de cobrança do crédito de um ou de todos os devedores, conforme expressamente autoriza o artigo 275 do Código Civil, bem como o ordenamento jurídico mostra claro que o terceiro garantidor deve ser
intimado da penhora
, o que de fato ocorreu, em
25/08/2016
, conforme se verifica do “
AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO
” de
ID nº 60473036 –Pág.39
dos autos principais. Confira:

Verifica-se que a agravante DARLENE ALVES DE REZENDE, foi regularmente intimada da penhora em
25 de agosto de 2016
, logo, restando cumpridas as formalidades legais, não havendo que se falar e nulidade por ausência de citação da agravante.

Todavia, ainda que houvesse a aludida nulidade dos atos processuais, ante a ausência de citação, o direito não socorre à agravante. Isto porque, nos termos do
artigo 278 “caput” do CPC/15
, dispõe:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Na hipótese, conforme acima salientado, a agravante DARLENE ALVES DE REZENDE, teve ciência dos autos em
25 de agosto de 2.016
, quando foi regularmente intimada da penhora.

Portanto, a partir deste momento deveria alegar a nulidade processual por ausência de citação, todavia, em
10/04/2022
, juntamente com seu marido ajuizou a Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Imóvel Rural – Bem de Família nº 1000689-88.2022.8.11.0029, nada questionando quanto à necessidade da citação.

Somente após o julgamento do
RAI nº 1011595-30.2022.8.11.0000
, em que foi reconhecido que o bem dado em garantia não é bem de família, portanto, penhorável, foi que a agravante veio alegar nulidade dos atos processuais, o que caracteriza a chamada “
nulidade de algibeira”.

Sobre o tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE PRECLUSÃO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual com pedidos de reintegração de posse e de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão rejeitando arguição de nulidade. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
4. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15. Precedentes
. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido".
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.907.772/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 16/12/202
1.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes
. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015).
Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

"A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (
STJ - REsp 1656403/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

Desta forma, neste particular, o recurso deve ser desprovido.

No tocante à alegada ausência de intimação do leilão, tal argumento não procede, uma vez que de acordo com CPC/15, os executados e seus respectivos cônjuges, se casados forem, bem como o credor hipotecários, serão intimados na pessoa de seus respectivos procuradores, nos termos do
artigo 889, inciso I, do CPC/15
:

“Art. 889.
Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I
- o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;”

Inclusive, a própria garantidora interveniente possui advogado nos autos de origem, portanto, a intimação do leilão poderá se dar através de seu procurador ou de edital, como ocorrido na última intimação, cujas praças foram suspensas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, em consequência, revogo a liminar recursal concedida no
ID nº 139922153
.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, a parte embargada trouxe aos autos prova da inexistência de credor hipotecário, informando que a embargante se esqueceu que realizou acordo com o referido credor hipotecário, conforme se verifica no processo de número 0000992- 37.2013.8.11.0029, logo após este ter tomado conhecimento acerca do leilão do imóvel e ter solicitado ao juízo expedição de ofício informando sobre a prioridade de preferência. Confira, respectivamente:

(...)

(...)

Denota-se que o Banco HSBS não é mais credor hipotecário do bem em questão, tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, que culminou com a extinção do feito, conforme acima delineado, portanto, faltando a embargante com a verdade.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre os artigos violados, muito menos sobre todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, de ofício (artigo 81 do CPC/15), condeno a embargante à multa por litigância de má-fé (artigo 80 do CPC/15) em 2
% (dois por cento) do valor atualizado da causa
(artigo 81 do CPC/15), por alterar a verdade dos fatos e provocar incidente manifestamente infundado ao defender que o credor hipotecário de primeiro grau,
Banco HSBC
, em nenhum momento foi chamado para integrar a execução em discussão, ou seja, a parte embargada em nenhum momento chamou aos autos originários a parte que exerce prioridade sob o imóvel que fora levado a leilão, quando na realidade já havia feito acordo com aquele, inclusive com extinção dos autos.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
e aplico a multa à parte embargante em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, a título de litigância de má-fé.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023